Tribunal: TJSP
Processo: 1501235-11.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, circunstanciado pelo concurso de pessoas, tentado – Corrupção de menores – Pleito defensivo colimando a absolvição de um e outro apelante – Impossibilidade – Vítima que descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido durante a fase extrajudicial – Policiais militares que confirmaram em Juízo a versão sustentada pela vítima – Circunstâncias do caso concreto que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, circunstanciado pelo concurso de pessoas, tentado – Corrupção de menores – Pleito defensivo colimando a absolvição de um e outro apelante – Impossibilidade – Vítima que descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido durante a fase extrajudicial – Policiais militares que confirmaram em Juízo a versão sustentada pela vítima – Circunstâncias do caso concreto que reforçam a autoria delitiva de um e outro corréu – Liame subjetivo entre as condutas dos agentes caracterizado – Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor que participou do crime – Dosimetria penal – Primeira fase – Pena-base que merece ser fixada acima do mínimo legal, em virtude da elevada reprovabilidade das condutas perpetradas pelos agentes – Segunda e terceira fase inalteradas – Irresignação do Ministério Público quanto ao redutor pela tentativa – Admissibilidade – Iter criminis expressivamente percorrido pelos agentes que demanda a aplicação do redutor em sua fração mínima – Penas redimensionadas – Mantido o concurso formal entre o delito patrimonial e a corrupção de menores – Regime fechado mantido, em razão da gravidade do delito, concretamente apurada na fase inaugural da dosimetria penal – Pleito de justiça gratuita relegado ao Juízo das Execuções – Apelos defensivos de um e outro recorrentes não providos. Apelo ministerial provido para redimensionar as penas impostas aos condenados, mantendo-se, por outro lado, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501235-11.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
CARLOS EDUARDO DE ABREU SANTANA e WELINTON CELES DE SOUZA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos defensivos interpostos por um e outro corréu. Por outro
lado, DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial para redimensionar as penas
impostas aos condenados, que passam a ser de: a) 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de reclusão, com o pagamento de 8 (oito) dias-multa para o corréu
Carlos Eduardo de Abreu Santana; e b) 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao corréu
Welinton Celes de Souza. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
2
Apelação Criminal: 1501235-11.2019.8.26.0535
Apelante(s): Carlos Eduardo de Abreu Santana, Wellinton Celes de Souza e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo de
Abreu Santana e Wellinton Celes de Souza
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Gilberto Azevedo de Moraes Costa
Voto no 2.011
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo, circunstanciado pelo
concurso de pessoas, tentado Corrupção de menores Pleito
defensivo colimando a absolvição de um e outro apelante
Impossibilidade
Vítima que descreveu com riqueza de
detalhes o ocorrido durante a fase extrajudicial Policiais
militares que confirmaram em Juízo a versão sustentada pela
vítima
Circunstâncias do caso concreto que reforçam a
autoria delitiva de um e outro corréu Liame subjetivo entre as
condutas dos agentes caracterizado Corrupção de menor
Crime formal Desnecessária a prova efetiva da corrupção do
menor que participou do crime Dosimetria penal Primeira
fase Pena-base que merece ser fixada acima do mínimo legal,
em
virtude
da elevada reprovabilidade das condutas
perpetradas pelos agentes Segunda e terceira fase inalteradas
Irresignação do Ministério Público quanto ao redutor pela
tentativa Admissibilidade Iter criminis expressivamente
percorrido pelos agentes que demanda a aplicação do redutor
em sua fração mínima Penas redimensionadas Mantido o
concurso formal entre o delito patrimonial e a corrupção de
menores Regime fechado mantido, em razão da gravidade do
delito, concretamente apurada na fase inaugural da dosimetria
penal
Pleito de justiça gratuita relegado ao Juízo das
Execuções Apelos defensivos de um e outro recorrentes não
providos. Apelo ministerial provido para redimensionar as
penas impostas aos condenados, mantendo-se, por outro lado,
os demais termos da sentença.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
3
Ao relatório de fls. 175/180, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para: a) condenar o réu Carlos Eduardo de Abreu Santana à pena de 3 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 6 dias-multa, no
valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por
infração ao artigo 157, §2o, II c.c. artigo 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, na
forma do artigo 70 do CP; b) condenar o réu Wellinton Celes de Souza à pena de 4
anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-
multa, no valor unitário mínimo ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por
infração ao artigo 157, §2o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, na
forma do art. 70 do CP.
Isso porque no dia 07 de maio de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, previamente ajustados e com identidade de
desígnios com o adolescente Clayton Santos Silva (fls. 05), teriam tentado subtrair, para
todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de brinquedo, coisa
alheia móvel, de propriedade da vítima Eduardo Henrique Mendes de Oliveira, somente
não se consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades (cf. auto de
exibição e apreensão às fls. 15; auto de reconhecimento de objeto às fls. 15; e auto de
reconhecimento de pessoa às fls. 17). Porque também os sentenciados, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, teriam corrompido o adolescente Clayton Santos Silva,
menor de 18 anos de idade, com ele praticando infração penal.
Segundo apurado, os acusados se ajustaram previamente
com o adolescente Clayton com o fim de juntos praticarem um roubo. Para tanto, os
agentes acionaram os serviços de motorista do ofendido, através do aplicativo “99 táxi”,
já com intenção de roubá-lo. Na sequência, após confirmarem com a vítima a
solicitação da viagem, os agentes embarcaram no veículo, figurando Welinton como
passageiro no banco dianteiro e Carlos Eduardo e o adolescente no banco traseiro, e
todos rumaram até a comarca de Guarulhos, no veículo da vítima. Ocorre que, após
avistarem policiais militares de motocicleta, que passaram pelo veículo, Carlos Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
4
apontou a arma de brinquedo no peito da vítima e anunciou o assalto, dizendo: “fica
quieto que não vai acontecer nada com você”.
Entretanto, o crime somente não se consumou porque,
subjugada, a vítima ingressou rapidamente em um estacionamento da 2a CIA da Polícia
Militar, gritando que estava sendo assaltada, ocasião em que os agentes foram presos
em flagrante. Então, em revista ao veículo, os policiais encontraram a arma de
brinquedo escondida debaixo do banco. A vítima compareceu em solo policial e
reconheceu os acusados e o adolescente como os autores do roubo, bem como a arma de
brinquedo que estava na posse de Carlos Eduardo. Interrogados em solo policial, tanto
os acusados como o adolescente negaram a prática delitiva, sendo que o menor assumiu
a propriedade da arma de brinquedo.
Insurge-se o Ministério Público, por meio do recurso de
apelação de fls. 161/167, com relação à fração de redução decorrente da tentativa. Alega
que, como os réus estiveram muito próximos de consumar o crime, ou seja, já haviam
chamado o motorista, anunciado o roubo e exibido o simulacro de arma de fogo, após
percorridas ruas da cidade, o crime chegou muito próximo de se consumar. Em razão
disso, pede que a redução seja operada no patamar mínimo e não na metade, como
restou efetivado na sentença.
Contrarrazões de Welinton Celes de Souza as fls. 189/191
pugnando pelo não provimento do recurso ministerial.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no
patrocínio dos interesses de Welinton, interpôs recurso de apelação (fls. 192/202).
Narra, em sua tese defensiva, que: i) a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar o
reconhecimento ou mesmo a versão oferecida em solo policial; ii) é crível que a vítima
tenha ficado nervosa e desconfiado dos acusados, sobretudo porque o adolescente
estava com simulacro de arma; iii) deve ser absolvido do crime de corrupção de
menores, por se tratar de delito material, que exige a efetiva comprovação da corrupção;
iv) a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que o fato de os agentes terem
abordado motorista de aplicativo durante a viagem não evidencia maior reprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
5
sua conduta; v) a redução pela tentativa deve ser operada no patamar máximo de 2/3; vi)
inexistem elementos idôneos para fixação do regime fechado para início de
cumprimento de pena, devendo ser aplicado o entendimento da Súmula 718 do STF.
Por fim, pede o afastamento da condenação em custas e despesas processuais, por se
tratar de pessoa pobre, assistida pela Defensoria Pública.
Inconformado, Carlos Eduardo de Abreu Santana, também
interpôs recurso de apelação (fls. 204/211). A seu ver, deve ser levada em consideração
a sua negativa de autoria, isentando-o do crime. Diz que a vítima só imaginou estar
sendo vítima de roubo, mas não o foi.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
230/239 pugnando pelo não provimento dos recursos defensivos, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, exceto no tocante ao recurso de
apelação interposto pelo órgão acusatório.
Contrarrazões da Defesa de Carlos Eduardo de Abreu
Santana as fls. 254/255 postulando a manutenção da sentença no tocante a fração de
redução aplicada.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 274/282 opinando
pelo provimento do recurso ministerial (redução mínima de um terço em razão da
tentativa delitiva do crime de roubo) e pelo não provimento total dos recursos de
apelação defensivos, mantendo-se a r. sentença condenatória em seus demais termos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação das Defesas, tem-se que a
solução absolutória buscada para um e outro apelante é impraticável, na medida em que
o acervo fático probatório não deixa dúvidas da prática do crime de roubo em concurso
de agentes, em sua modalidade tentada, por ambos os recorrentes.
Embora o ofendido Eduardo não tenha sido ouvido em
audiência, forneceu declaração sobre a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
6
durante a fase extrajudicial. Reconheceu os acusados e o adolescente pessoalmente (fls.
17), assim como a arma de brinquedo utilizada como instrumento do crime (fls. 16).
Declarou, inclusive, que a pistola de brinquedo estava com o corréu Carlos Eduardo de
Abreu Santana, no momento em que ele anunciou o assalto.
A vítima, Sr. Eduardo Henrique Mendes de Oliveira,
declarou perante o Delegado de Polícia Paulo Matsumoto (fls. 6):
Que é motorista de aplicativo 99, e que havia acabado de
deixar uma passageira na região do metro Tucuruvi, São
Paulo, sendo que durante tal viagem, recebeu uma
solicitação de uma mulher, de nome Ingride, solicitação
esta no mesmo local em que havia deixado a passageira,
ocasião em que apareceram três indivíduos, os quais
repentinamente entraram no carro da vítima, momento em
que a vítima perguntou aos indivíduos acerca do nome da
solicitante da chamada. Em resposta, os indivíduos
afirmaram ser da pessoa de nome Ingride, momento em
que a vítima seguiu viagem, sentido Guarulhos. Quanto já
na
cidade
de
Guarulhos,
apareceram
algumas
motocicletas da polícia militar, ocasião em que os
policiais militares olharam para o veículo da vítima, e
suspeitaram do mesmo, onde então, os indivíduos se
assustaram. Ato contínuo, o indivíduo que estava no
banco traseiro, atrás da vítima, sacou de uma arma, a
colocou no peito da vítima e disse para seguir em frente e
ficar quieto, que nada iria acontecer. Nesse momento, a
vítima avistou uma base da polícia militar logo a frente,
onde então entrou com seu veículo na base, saiu do
mesmo e disse “eu sou motorista de aplicativo e estou
sendo assaltado!”. Em seguida, aqueles policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
7
militares que estavam de motocicleta rapidamente se
aproximaram e detiveram os indivíduos. Logo após, os
policiais efetuaram revista pessoal nos indivíduos,
ocasião em que foi encontrada uma arma com o mesmo
indivíduo que momentos antes, a apontou em seu peito.
Ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo para
ratificar sua versão, forneceu relato seguro e harmônico com as demais provas
produzidas sob o crivo do contraditório. Não havia razão para que o ofendido inventasse
uma versão rica em detalhes só para incriminar falsamente os corréus, que sequer
conhecia anteriormente. Ademais, as circunstâncias narradas pelo ofendido em sede
policial traduzem com segurança o dolo dos agentes de roubar, seja pela solicitação de
corrida em nome de terceira pessoa do sexo feminino, ou ainda por estarem portando
arma de brinquedo. Aliás, não se tem dúvidas de que estavam de posse de arma de
brinquedo, reconhecida pela vítima. Não haveria razão para que estivessem carregando
o artefato, se não fossem para tentar roubar a vítima, tal como ocorreu.
Também não se cogita dúvidas sobre o reconhecimento
realizado pela vítima, minutos depois da tentativa de roubo, até porque ela
provavelmente acompanhou a detenção de um e outro roubador pelos agentes de
segurança pública.
Mas não é só.
Os policiais militares, Anderson Nascimento da Silva e
João Vitor Galhardi da Silva, confirmaram, em Juízo, a narrativa sustentada pela vítima.
Disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram quatro indivíduos
(vítima, os dois corréus e o adolescente) no interior de um veículo em atitude suspeita.
Pouco tempo depois, o motorista acelerou o veículo e adentrou com o veículo no
estacionamento da base da Polícia Militar e após desembarcar, correu e informou que os
corréus Carlos, Wellinton e o adolescente tentaram roubá-lo. Após a abordagem,
lograram localizar um simulacro de arma de fogo dentro do automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
8
De fato, inexistem indícios de que os policiais e a vítima
tivessem se juntado com o propósito de imputar conduta criminosa falsamente aos
corréus.
A testemunha de Defesa Loana, ouvida como informante,
realmente se manifestou no sentido de dar apoio à versão sustentada pelos acusados,
mas foi rechaçada pelas demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.
Aliás, a versão por ela defendida é pueril e fantasiosa, não encontrando respaldo sequer
na versão sustentada pelos acusados.
Assim, a condenação era mesmo a única solução plausível
para um e outro apelante.
Indubitável o liame subjetivo entre as condutas dos
recorrentes e a do adolescente Clayton Santos Silva, à época com 17 anos de idade (cf.
boletim de ocorrência de fls. 9/14). Aliás, Clayton inclusive assumiu que a arma de
brinquedo encontrada dentro do veículo era sua, quando ouvido em Delegacia de Polícia
(fls. 05).
De fato, no que se refere ao crime de corrupção de
menores, diante da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que se consolidou no
enunciado da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça ("A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal."), se o crime é tido como formal, o simples fato de os maiores
praticar o crime com um adolescente, já caracteriza o art. 244-B, da Lei no 8.069/90,
sem que se exija prova de que o menor teve corrompido seu caráter.
Passo à análise das penas.
O d. magistrado, sopesadas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, destacou que:
Os acusados agiram com dolo intenso, na medida em que
atraíram a vítima ao local onde estavam, enganando-a.
De fato, crendo que realizaria uma corrida, o ofendido
não desconfiava que poderia ser roubado, tanto que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
9
ofereceu qualquer resistência. Parou e permitiu o
embarque, tendo no trajeto ocorrido o anuncio do roubo.
Visavam os agentes a subtração de sua ferramenta de
trabalho. Assim, não sendo as circunstâncias judiciais
favoráveis, fixo a pena-base do roubo em 4 anos e 8 meses
de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.
De fato, em que pese o inconformismo da Defesa, o Juízo
a quo elegeu fundamentação idônea para destacar a elevada reprovabilidade da conduta
perpetrada pelos agentes. Veja-se que os agentes almejavam roubar o instrumento de
trabalho da vítima, caracterizando, assim, maior reprovabilidade de suas condutas.
Na segunda fase, também nenhum reparo. Com relação a
Carlos, não incidem agravantes. A atenuante da menoridade relativa tem o condão de
reduzir a sanção do roubo ao mínimo legal para Carlos. Quanto a Welinton, não
incidem atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica (fls. 57 e 112/121),
acertado o recrudescimento da reprimenda em 1/6, gerando 5 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, para o crime de roubo, e 1 ano e 2 meses de
reclusão para a corrupção de menor.
Na terceira fase, também correto o incremento de 1/3, em
razão do concurso de agentes, chegando a 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de
13 dias-multa, com relação a Carlos e a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e
pagamento de 16 dias-multa, com relação a Welinton.
Reconhecida a tentativa, assiste razão ao órgão acusatório,
quando diz que a fração de diminuição deve ser aplicada no patamar mínimo legal, haja
vista o iter criminis percorrido pelos agentes. Na espécie, os recorrentes levaram a
vítima a engodo, atraindo-a para o local onde estavam e solicitando corrida em nome de
terceira pessoa. Ato contínuo, ingressaram no veículo, que possivelmente era o objeto
alvo da subtração. Posteriormente, anunciaram o assalto, colocando a arma de
brinquedo contra o peito da vítima, exigindo que ela continuasse seguindo pela via, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
10
fim de dispersar os policiais que estavam de olho no interior do veículo. Nesse ínterim,
a vítima, em uma decisão rápida, decidiu ingressar em um batalhão da polícia militar
que estava nas proximidades, o que interrompeu a consumação do delito. Assim, é
evidente que os roubadores, que já estavam no interior do veículo, quase conseguiram
despojar a vítima de seu instrumento de trabalho.
Logo, reduzida a reprimenda em 1/3 ao invés de 1⁄2, chega-
se a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 8 dias-multa para Carlos, e a
4 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, com relação a
Welinton.
Em seguida, a sanção, por conta do concurso formal de
crimes entre o delito patrimonial e a corrupção de menor, deve sofrer um novo
acréscimo de 1/6, o que resulta em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, com o
pagamento de 8 dias-multa para Carlos; e 5 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão,
com o pagamento de 10 dias-multa, em relação a Welinton.
O regime inicial de cumprimento de pena para ambos deve
permanecer o fechado, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, uma vez que
destacada a intensa culpabilidade de um e outro, apurada concretamente durante a
dosimetria penal. Wellinton ainda ostenta a reincidência específica, o que reforça a
necessidade de imposição do regime mais severo, à luz da prevenção da pena. Veja-se
que o regime inicial de pena foi fixado em virtude da gravidade concreta do delito, que
resultou inclusive na negativação de uma circunstância judicial em desfavor dos
apelantes.
Quanto ao pleito para isenção de custas, ou seja, a
concessão de gratuidade de justiça, entendo que o pleito de deve ser relegado ao Juízo
das Execuções, para análise mais detalhada acerca da capacidade financeira dos
apelantes. Esclareço, ademais, que, consoante determina o artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil, ainda que beneficiado pela isenção do pagamento das custas, a parte não
ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação suspensa durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
11
em que persistir sua precária situação financeira. Assim, dentro de cinco anos, após a
sentença condenatória, pode o apelante ser chamado a efetuar o pagamento das custas,
desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa
autoria decorrente do contrato social, demonstrando ser o
apelante sócio gerente da empresa alegação de que, de
fato, é apenas funcionário e não possui função gerencial
ou fiscal - ausência de provas a respeito ônus que
incumbe à defesa, que alegou condenação mantida penas
fixadas no mínimo, em regime aberto e substituídas
recurso exclusivo da defesa - manutenção gratuidade
processual ausência de provas de impossibilidade do réu
de arcar com as custas processuais - improvimento. (...)
Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e
isenção de custas, o artigo 98, §1o, inciso I do Código de
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no
1.060/50, dentre eles o artigo 12) prevê que a parte
beneficiada pela justiça gratuita será condenada em taxas
ou custas, ficando o pagamento suspenso até que possa
pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil)” (ApCrim no
0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018, p.
em 12/03/2018).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501235-11.2019.8.26.0535 -Voto no 2.011
12
defensivos interpostos por um e outro corréu. Por outro lado, DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo ministerial para redimensionar as penas impostas aos condenados, que passam
a ser de: a) 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com o
pagamento de 8 (oito) dias-multa para o corréu Carlos Eduardo de Abreu Santana; e b)
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa, em relação ao corréu Welinton Celes de Souza. Mantêm-se, no
mais, os demais termos da sentença vergastada.
XISTO RANGEL
RELATOR